Tribunal: TJDFT
Processo: 0710355-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710355-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: S. T. V. REPRESENTANTE LEGAL: C. V. D. S. REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada pela apelante, S. T. V, representada por C.V.D.S, requerendo, com base nos arts. 300 e 932, II, do CPC, a concessão de tutela de urgência recursal formulada em sede de apelação (ainda não distribuída) interposta contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer (0721470-42.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor do AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Ao que consta dos autos, a autora requereu que a ré fosse compelida, em caráter liminar, a prestar “a devida cobertura contratual” relacionada ao seu quadro clínico e, no mérito, a condenação do plano de saúde a custear o seu tratamento de saúde, conforme prescrito pelo médico, sem limite de sessões e mediante “reembolso integral da quantia paga, caso não comprove que dispõe de tal tratamento em rede credenciada”. Alegou, em resumo, ser portadora de “Transtorno do Espectro Autista” sendo indicado tratamento indispensável para a melhoria de seu quadro clínico, qual seja: “terapia aba; fonoaudiologia com o método aba; terapia ocupacional com os métodos aba e integração sensorial; equoterapia; musicoterapia e hidroterapia”. (ID 95496067 - Pág. 2/6.) A tutela de urgência foi indeferida na instância de origem (ID 34115293 - Pág. 48) e em grau de recurso, conforme Agravo de Instrumento n° 0724548-47.2021.8.07.0000. (ID 34115293 - Pág. 104 e 370.) Por meio da sentença, reconhecendo indevida a recusa do plano de saúde em custear os tratamentos indicados, ressalvada a musicoterapia, equoterapia e hidroterapia, os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes para condenar “a parte requerida a autorizar e dar cobertura ao tratamento médico da autora, referente à Terapia ABA, Fonoaudiologia com o Método ABA e Terapia ocupacional com os métodos ABA e Integração Sensorial de Ayres, na frequência indicada no relatório psicológico de ID 105788824”. (ID 34115293 - Pág. 363.) No que se refere a tutela de urgência, o pleito restou parcialmente concedido para “que a requerida, no prazo de quinze dias, a contar da intimação, disponibilize à autora o tratamento, acima indicado”. (ID 34115293 - Pág. 363.) No apelo interposto, a parte autora pede a reforma da sentença visando a procedência integral do pedido, a fim de que o plano de saúde seja também compelido a custear os tratamentos relacionados à “musicoterapia, equoterapia e hidroterapia”. (ID 34115293 - Pág. 422.) Nesta oportunidade, em petição autônoma, a autora apelante requer a concessão de tutela de urgência recursal, relacionada ao apelo não distribuído, a fim de que a requerida “seja compelida a prestar a devida cobertura contratual” incluído os tratamentos de “equoterapia, musicoterapia e hidroterapia”. Afirma que “o fumus boni iuris no caso dos autos, consubstancia-se na prova dos fatos alegados, na relação jurídica entre as partes, na frontal ilegalidade da conduta da Requerida (...) bem como no quadro clínico do Requerente, no qual enseja a realização do tratamento prescrito por seu médico”. Defende, ainda, a existência do “perigo de dano ou risco, verificado sobremaneira na suspensão do tratamento da criança até o julgamento definitivo pelo Órgão Colegiado”. (ID 34115290 - Pág. 6.) Decido. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. De sua vez, o art. 300 do CPC, estabelece que para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cabe registrar que a plausibilidade do direito representa a possibilidade de existência do direito vindicado, a partir de uma análise fundada em cognição sumária. No caso dos autos, contudo, o que se verifica da argumentação da parte é que o pedido de tutela de urgência está fundamentado em alegações genéricas, sem apontar tampouco mesmo detalhar os reais motivos, causas e consequências do impedimento relacionado ao custeio do tratamento relacionado à “equoterapia, musicoterapia e hidroterapia”. Ou seja, inexiste elementos provatórios que possam conduzir a conclusão de que o tratamento estaria comprometido se realizado apenas com as terapias já garantidas à autora pela decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela por ocasião da sentença, a qual determinou “que a requerida, no prazo de quinze dias, a contar da intimação, disponibilize à autora o tratamento (...) referente à Terapia ABA, Fonoaudiologia com o Método ABA e Terapia ocupacional com os métodos ABA e Integração Sensorial de Ayres”. (ID 34115293 - Pág. 363.) Outrossim, cumpre observar que a sentença esclareceu que a pretensão relacionada ao custeio do “tratamento de musicoterapia, equoterapia e hidroterapia” encontraria óbice normativo da Agência Nacional de Saúde, a qual “emitiu o parecer técnico 25/2019 (...) alertando que tais procedimentos não possuem cobertura em caráter obrigatório”, além de apontar que o próprio relatório médico apresentado pela autora (Relatório Psicológico apresentado pela Clínica NINAR) “não fez menção da necessidade de realização das terapias de musicoterapia, equoterapia e hidroterapia”. (ID 34115293 - Pág. 361.) Desta feita, não restou demonstrada, nesta análise sumária, a probabilidade de provimento do apelo interposto, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de abril de 2022 17:44:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador